Tribunal: TJDFT
Processo: 0739740-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante SAGRES ENGENHARIA LTDA para se manifestar sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102